Tribunal: TJES
Processo: 5002079-92.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002079-92.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELVIRA SAITER GARROCHO e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, somente a 1ª recorrente apresentou suas contrarrazões (ID. 1669709).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
(ID. 1669695), verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o cancelamento se deu em razão da Pandemia da Covid-19;
d)
que a condenação em danos materiais está em valor muito aquém;
e)
que não há que se falar em responsabilidade por danos materiais;
f)
que não há comprovação nos autos dos danos materiais;
g)
que a 2ª recorrente possuía voucher válido para utilização como crédito conforme sua preferência;
h)
que foi emitido um Travel Voucher no valor integral pago pela 2ª recorrente, no valor de R$10.715,09;
i)
que no seu sistema consta que os bilhetes já foram reembolsados;
j)
que não há que se falar em condenação, pois o pagamento do valor indicado já ocorreu, sendo a 2ª recorrente beneficiada em dobro;
k)
que a 2ª recorrente não demonstrou minimamente a inexistência de voos ou insuficiência do valor do voucher;
l)
que a compra das novas passagens ocorreu por mera opção da 2ª recorrente;
m)
que não houve falha na prestação dos serviços ou ato ilícito;
n)
que a manutenção da sentença ocasionará enriquecimento sem causa da 2ª recorrente;
o)
que a condenação imposta pelo Juízo
a quo
merece ser afastada;
p)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A 2ª recorrente (
MARIA ELVIRA SAITER GARROCHO
) interpôs Recurso Inominado (ID. 1669702) sustentando
, sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a 1ª recorrente cancelou o voo de retorno, tendo a 2ª recorrente realizado a opção de alterar a data do voo de retorno, mas a companhia aérea cancelou novamente os voos;
c)
que não foi realocada em voo de outra companhia;
d)
que foi “largada” em outro país;
e)
que todas as demais companhias aéreas estavam realizando voos para o Brasil, tanto que comprou nova passagem aérea em outra companhia aérea para retornar ao Brasil;
f)
que a 1º recorrente não apresentou fundamento válido para proceder com os cancelamentos;
g)
que a 1ª recorrente não efetivou voo de retorno ao Brasil por questões econômicas;
h)
que o Juízo
a quo
entendeu, de forma equivocada, tratar-se o caso em apreço de caso fortuito ou de força maior;
i)
que não há que se falar em excludente de responsabilidade;
j)
que faz jus ao reconhecimento da relação de consumo e inversão do ônus probatório;
k)
que faz jus ao reembolso da diferença do valor das passagens no valor de R$6.771,77, pois o valor pago pela passagem na Cia United Airlines foi de R$17.486,86 e o valor pago na LATAM de R$10.715,09;
l)
que faz jus também ao reembolso do valor pago pelo envio de medicamentos para os EUA;
m)
que faz jus aos danos morais, pois além dos danos sofridos e a falha na prestação dos serviços, houve perda do tempo útil, no valor de R$15.000,00;
n)
que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela 1ª recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à parte, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

No que pertine a alegação da 2ª recorrente de
reconhecimento da relação de consumo e, consequentemente, a aplicação da inversão do ônus da prova
, como a demanda foi analisada sob o prisma dos Tratados Internacionais de Montreal e Varsóvia
1
, e, com fulcro no art. 178 da CF, a convenção de Montreal tem prevalência em relação ao CDC no que diz respeito, exclusivamente, ao dano material, acertou o Juízo
a quo
em enfrentar o caso como uma relação civil, restando prejudicado o pleito da 2ª recorrente.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a empresa aérea recorrente deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo, e em caso positivo, se tal situação enseja o reembolso dos valores pagos pelos bilhetes aéreos adquiridos e pelos novos, bem como, danos morais.

Depreende-se dos autos que, de fato, houve o cancelamento dos voo de retorno da 2ª recorrente ao Brasil. Por tal razão, o Juízo
a quo
condenou a companhia aérea no valor de R$10.715,09, que corresponde ao reembolso integral do valor pago pela 2ª recorrente, em razão da passagem aérea adquirida com a 1ª recorrente.

Assim, aduz a 1ª recorrente que o cancelamento do voo se deu em razão da necessidade de alteração da malha aérea, decorrente da Pandemia da Covid-19, e que por se tratar de caso fortuito ou de força maior, sua responsabilidade deve ser afastada.

Ocorre que, ao revés do alegado, sua responsabilidade não deve ser afastada, pois a readequação da malha aérea decorrente da Pandemia da Covid-19, apesar de configurar hipótese de caso fortuito ou força maior
2
, é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica.

Assim, como restou comprovado nos autos que o valor desembolsado para aquisição dos bilhetes, que posteriormente foram cancelados, foi no valor de

R$10.715,09 - tendo tal alegação inclusive sido confirmada pela 1ª recorrente, tanto é que este foi o valor disponibilizado para ela como voucher -, além de que também restou comprovado nos autos que a 2ª recorrente adquiriu nova passagem aérea para o retorno ao Brasil com outra companhia aérea
(United Airlines) no valor de R$17.486,86 (ID’S. 1669528, 1669527 e 1669526
), tenho que a 1ª recorrente faz jus ao
reembolsado do
valor
que corresponde a diferença (R$6.771,77)
.

Outrossim, observa-se que a 2ª recorrente faz jus também ao reembolso dos valores pagos devido a necessidade de envio de medicamentos aos EUA (R$272,20 - ID. 1669533), situação que restou devidamente comprovada nos autos.

Lado outro, não se desconhece a excepcionalidade decorrente da Pandemia da Covid-19, vivida na época dos fatos (voo cancelado com data de retorno para 22/03/2020), mas em razão do cancelamento, a 2ª recorrente adquiriu novo bilhete aéreo da 1ª recorrente (R$10.715,09 para viagem no dia 03/05/2020), mas o voo também foi cancelado, situação que justifica a restituição dos valores.

Por fim, quanto aos danos morais
3
, acertou o Juízo
a quo
em fundamentar a sentença pela sua ausência, pois além de não haver nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente, o cancelamento do voo foi em razão da Pandemia da Covid-19, como já dito, configurando hipótese de caso fortuito ou força maior
4
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TAM LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
MARIA ELVIRA SAITER GARROCHO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para determinar também o reembolso do valores de
R$6.771,77 e
R$272,20, mantendo a sentença do Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Condeno a
TAM LINHAS AÉREAS S/A
em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a
MARIA ELVIRA SAITER GARROCHO,
eis que restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) (original sem destaque)

2
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

3
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPANHIA AÉREA. PROGRAMA DE MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 7º, 18, 25, parágrafo 1º, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 2. A readequação da malha aérea em razão de caso fortuito ou força maior em virtude da pandemia é questão interna de responsabilidade da companhia, inerente ao risco de sua atividade econômica, insuficiente para afastar a sua responsabilidade. 3. O cancelamento de voo sem comunicação prévia ao passageiro, bem como a ausência de alternativas razoáveis para a resolução do problema caracterizam falha na prestação do serviço, motivo pelo qual se mostra devida a reparação patrimonial sofrida pelo consumidor.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5. Ainda que o cancelamento do voo tenha causado aborrecimentos ao passageiro, não ficou demonstrado ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, a fim de fundamentar uma indenização a título de danos morais.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07058222220218070001 DF 0705822-22.2021.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

4
Art. 5º Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária (Lei nº 14.046, de 24/08/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL (R$10.715,09). RECURSO DA
TAM LINHAS AÉREAS S/A
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA
MARIA ELVIRA SAITER GARROCHO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REEMBOLSO (
R$6.771,77 e
R$272,20
). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.